Tribunal: TJDFT
Processo: 0736101-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736101-54.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDINEIA APARECIDA DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões no prazo de quinze (15) dias conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 45865348). Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator